Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a participação da agência de turismo na cadeia de consumo se limita à venda de passagem, não há como responsabilizá-la pelos danos morais decorrentes de cancelamento do voo por ato exclusivo da empresa aérea.
2. Com efeito, a jurisprudência do STJ tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea, quando o negócio se limite à venda de passagem e não de pacote turístico, enquanto o dano decorreria de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.